Tribunal: STF
Processo: Rcl 72245
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada CEMIG Distribuição S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010465-95.2016.5.03.0035), o qual teria negado vigência à Súmula Vinculante 10 e violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017.



    Na inicial, a Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0010465- 95.2016.5.03.0035, proposta por CLERIO CORREA DE OLIVEIRA, perante 2ª Vara Do Trabalho De Juiz De Fora/MG, em face desta Reclamante e da empresa Engelminas Construções Elétricas LTDA, prestadora de serviços da Cemig. 



    Nos referidos autos, o empregado da prestadora de serviços pleiteia pagamento de verbas rescisórias e a condenação desta reclamada em responsabilidade solidária ou, eventualmente, subsidiária. 



    A ação em questão foi julgada procedente em parte na origem, em 20/09/2016, condenando a Cemig em responsabilidade solidária, em razão de ilicitude da terceirização. 



    Em sede de recurso, em 01/12/2016, a Eg. 7ª Turma do TRT-3, negou provimento ao recurso das reclamadas, mantendo a condenação solidária e a ilicitude da terceirização.



    Interpostos recursos à Colenda Turma Superior, em 24/04/2019, foi dado provimento ao Agravo interposto pela Cemig, determinando a remessa ao Tribuna Regional para proferir outra decisão em razão da violação ao art. 71, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 



    [...]



    Com o retorno dos autos, a eg. 07ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em 18/07/2019 reformou o Acórdão conhecendo a licitude da terceirização, e, reformando a condenação para condenar a Cemig em responsabilidade subsidiária. 



    Diante da decisão proferida pelo eg. 07ª Turma do TRT-3, as reclamadas interpuseram Recurso de Revista, restando denegado o seguimento do recurso aviado pela Cemig, conforme decisão exarada em 21/01/2020. 



    Interposto Agravo de Instrumento em Recurso de Revista ao C. TST, o relator em decisão monocrática negou seguimento ao recurso. A reclamada agravou a decisão e o agravo em que pese conhecido, não foi provido. 



    Em 17/04/2023, a reclamada interpôs Recurso Extraordinário, considerando o tema de repercussão geral, atrelados à responsabilidade subsidiária do tomar quando se tratar de ente da administração pública. 



    Ocorre que, em 31/07/2024, o RExt. não foi admitido sob fundamentação de que a decisão constatou perfeita harmonia entre o acórdão regional e a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 760.931/DF, com repercussão geral. 



    Em 13/08/2024, a Cemig apresentou Agravo em Recurso Extraordinário quanto a matéria de Responsabilidade Subsidiária, restando os autos conclusos para apreciação da petição de recurso. 



    [...]



    Com as vênias devidas, a decisão questionada imputou responsabilidade direta e automática à Cemig, em razão de danos gerados por sua contratada à época, considerando-a mera fiadora e responsável patrimonial pelo inadimplemento de obrigação de terceiros. 



    Neste contexto, resta claro que no julgamento realizado pela 2ª Turma do C. Tribunal Superior do Trabalho, nenhuma análise sobre atuação culposa da Administração Pública foi desenvolvida com base em elementos concretos da demanda, tendo sua responsabilização decorrida da mera alusão acerca da abstrata possibilidade neste sentido, decisão amparada pela Sumula 331 do TST. 



    Observa-se que a decisão reclamada assentou a responsabilidade subsidiária da Cemig em razão da controvérsia existente sobre a relação mantida entre a empresa contratada pela Companhia e seus empregados, aliado ao fato de ser o ente público destinatário final do labor prestado. 



    [...]



    Com efeito, a cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Constituição Federal, determina que ‘somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público’. 



    Assim, a decisão questionada, proferida pela 07ª Turma do TRT da 3ª Região, ao determinar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas verbas deferidas, com fundamento na Súmula 331, IV e V do TST, ainda que implicitamente, negou vigência ao artigo 71, §1º da Lei n.º 8.666/1993, sem que o Órgão Especial respectivo houvesse declarado a inconstitucionalidade do dispositivo de lei, descumprindo, desta forma, a Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal.”



    Ao final, no mérito, requer “A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 07ª Turma do TRT da 3ª Região, na Ação Trabalhista nº 0010465- 95.2016.5.03.0035, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou a Tese nº 246 e confirmou o entendimento exarado na ADC nº 16; [...] A condenação da parte sucumbente ao pagamento dos respectivos honorários, consoante entendimento firmado por esta excelsa Corte na Reclamação nº 24.417”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão que manteve, ainda que em menor extensão, a responsabilidade subsidiária atribuída à ora Reclamante na sentença:



    “Conforme esclarecido por esta eg. Turma na decisão de embargos de declaração de ID342c81e, a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. não procedeu às devidas fiscalizações relativamente ao cumprimento das obrigações trabalhistas da 1ª ré, prestadora de serviços. Extrai-se dos autos a culpa in eligendo pela escolha de empresa inidônea, bem como a culpa in vigilando, vez que foram desrespeitados direitos trabalhistas basilares, como as condições inadequadas de trabalho e a irregularidade na concessão do aviso prévio, que devem ser assegurados ao trabalhador mesmo no caso da licitude da terceirização. 



    O desleixo da 2ª ré restou claro no depoimento pessoal do preposto da CEMIG, de ID 7a39048, que confirmou que ‘o controle de ponto do reclamante era realizado pela primeira reclamada; que o depoente não sabe se os horários de trabalho do reclamante foram corretamente anotados no ponto’, negligenciando a empresa, inclusive, na fiscalização do ponto dos empregados da 1ª ré. 



    Constatada, assim, a culpa da CEMIG, nas modalidades in eligendo e in vigilando, como consignou esta eg. Turma na decisão de embargos de declaração de ID 342c81e.” 



    Entretanto, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva da Reclamante e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade em seu desfavor, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à Reclamante (Processo 0010465-95.2016.5.03.0035).



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 25/09/2019; e RCL 24.417-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 24/04/2017. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 01 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente